Tribunal: TJDFT
Processo: 0706275-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Inviável reconhecer a existência de qualquer acordo judicial nos termos alegados pelo Executado nas razões deste Agravo de Instrumento, tampouco elementos que evidenciem a renúncia de crédito pelo Exequente, o qual possui o direito a perseguir o adimplemento do montante referente ao restante da dívida. Portanto, inexiste óbice ao prosseguimento dos atos de constrição/expropriação legalmente previstos na fase executiva.
2. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta do Recorrente não se subsume às hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária, ou com intuito manifestamente protelatório.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.